Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731187-04.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE DA SILVA SANTOS, ADELAIDE SANTOS FERREIRA LIMA, THEREZA CHRISTINA DA SILVA SANTOS, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, J. V. S. M., E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DE SOUZA MAGALHAES DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto recursal (petição e documento de IDs 43734041 e 43734043), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007